Tribunal: TJDFT
Processo: 0705176-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0705176-15.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A AGRAVADO: DENIZIA MARIA DA SILVA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso interposto pelo BANCO RCI BRASIL S.A contra decisão proferida pelo douto Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de DENIZIA MARIA DA SILVA COSTA, indeferiu o pedido de consulta aos sistemas disponíveis ao Juízo na tentativa de localização do endereço da parte devedora, tendo em vista que a parte ré constituiu advogado nos autos e declinou seu endereço. Nas razões do agravo, o recorrente esclarece que, deferido o mandado de busca e apreensão do veículo objeto do contrato inadimplido pela parte ré, foram infrutíferas as diversas diligências extrajudiciais na tentativa de localização do bem, razão pela qual requereu a consulta aos sistemas eletrônicos em busca de possíveis endereços onde o veículo possa ser encontrado. Em resumo, alega que “uma vez instaurado o processo, constitui interesse do Estado-Juiz realizar a prestação jurisdicional de forma efetiva e no mais breve espaço de tempo e o indeferimento de consulta de endereços através dos sistemas informatizados de fácil acesso ao r. Magistrado Singular (INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD) para tentar localizar possíveis endereços desse onde possa estar ocultando o bem objeto do litígio, vai de encontro à busca da efetividade e da duração razoável do processo”. Defende que não basta a localização do devedor antes da apreensão do veículo descrito na peça inicial, porque, nos termos do Decreto n. 911/64, a citação somente ocorre após executada a liminar de busca e apreensão, de modo que o Juízo não pode deixar de prestar a jurisdição com a finalidade de localização de novos endereços em nome da devedora, para novas tentativas de diligências e possível localização do bem e cumprimento da liminar. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a realização de pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo. É o relatório. Decido. Nesse primeiro exame, de cognição sumária, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos ensejadores da pretendida concessão de efeito suspensivo, apesar das fortes alegações do Banco agravante, tendo em conta, inclusive, a ausência de demonstração do alegado perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, afinal, a parte ré compareceu aos autos e o feito tramita regularmente, de modo que, eventual provimento do mérito do agravo redundará em prosseguimento da ação com as providências requeridas. A matéria será resolvida, portanto, no julgamento do mérito do recurso, após a sua regular tramitação. Publique-se. Requisitem-se as informações ao Juízo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator